Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itau Unibanco S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, movida por Rosangela Ribeiro Pinto e Gyordanni Karlye Mota Mendes, que deferiu a liminar de antecipação dos efeitos da tutela, com o fim de determinar que o requerido se abstenha de realizar quaisquer atos de expropriação extrajudicial do imóvel, objeto da lide e, ainda, determinou a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel objeto da lide.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a insurgência de que os agravados não foram intimados sobre as leilões não merecem prosperar, visto que restou documentalmente comprovado que os editais foram publicados, a fim de que os mesmos pudessem exercer o seu direito de preferência.
Pugna, assim, pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal pretendida.
Vejamos.
Os agravados em 16.11.2012 firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças n.o 10124559601, tendo por objeto o imóvel registrado na matrícula n.o 24.656, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com prazo de amortização de 360 (trezentos e sessenta) meses.
No entanto, aduzem que, por dificuldades financeiras entraram em inadimplência com o contrato de financiamento, e, foram informados por um conhecido que o imóvel objeto da ação seria levado a leilão.
Informam, ainda, que tentaram renegociar o débito com a instituição financeira, mas não foi possível saldar o débito, embora tenham recebido a notificação para purgar a mora.
Desse modo, alegam que não foram intimados sobres os leilões, motivo pelo qual requerem a nulidade do procedimento de excussão do bem.
Eis o teor do decisum no ponto de interesse recursal
“(...) Inicialmente, destaco que o pedido de suspensão dos leilões ficou prejudicado pela realização, conforme manifestação da parte autora ao id 26190822 e id 29191046. Contudo, os autores pugnam, ainda, pela concessão da tutela para compelir a parte requerida a se abster de realizar quaisquer atos de expropriação extrajudicial, ainda, expedição de ofício ao CRI de Sorriso para averbar na matrícula 24.656, razão pela qual passo para a sua análise.
Para a concessão tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC.
Além disso, cabe esclarecer que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, CPC).
Pois bem. Conforme se depreende dos autos, os autores propuseram a presente ação, alegando a nulidade dos atos de consolidação de propriedade, visando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em questão e compelir a requerida a realizar qualquer ato de expropriação.
De acordo com os documentos juntados nos autos, verifica-se que as partes realizaram contrato de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária de imóvel (id 24950985 ao id 24951996).
Diante do inadimplemento dos autores, a credora/requerido seguiu o procedimento previsto na Lei 9.514/97, que em seu artigo 26, §1o prevê expressamente que a purga da mora pode ocorrer no prazo de quinze dias após o recebimento da notificação. E o §7o do mesmo artigo estabelece que após o decurso deste prazo, será averbado na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. O que se verifica nos autos, conforme certidão de inteiro teor da matrícula juntada no id 24947957 (AV-9/24656).
Assim, o requerido intimou os autores para purgarem a mora, e não tendo estes feito o pagamento no prazo de quinze dias, deu continuidade ao procedimento previsto na referida lei, consolidando a propriedade em seu nome, conforme se verifica na certidão de inteiro teor da matrícula juntada no id 24947957 (AV-9/24656).
Por outro lado, os autores informam que não foram intimados do dia, hora e local da realização do leilão extrajudicial do imóvel, descumprindo as disposições dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97.
Em análise aos documentos até então produzidos nos autos e em juízo não exauriente, verifico que não há registro que o requerido encaminhou a intimação em nome dos autores, para fins de notifica-los da data e hora da realização do leilão extrajudicial, evidenciando que os requisitos legais não foram observados, restando, portanto, preenchido a probabilidade do direito dos autores.
Ademais, a referida lei objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, pelo que a hermenêutica no caso em julgamento deve maximizar as chances de o imóvel permanecer com o devedor. (...)” (sic Id 44420014)
Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre as informações prestadas pela agravante, de modo a conceder a liminar para o fim de realizar tarefa.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator